Tribunal: TJSP
Processo: 1502398-65.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput e § 1°, I, da Lei no 11.343/06).
PRELIMINAR. Nulidade da busca domiciliar não configurada. Situação prática demonstra a existência de "fundada razão" da situação flagrancial, necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal). O crime de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput e § 1°, I, da Lei no 11.343/06).
PRELIMINAR. Nulidade da busca domiciliar não configurada. Situação prática demonstra a existência de "fundada razão" da situação flagrancial, necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal). O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prescindindo, portanto, de autorização judicial para a busca domiciliar, máxime em razão da efetiva apreensão de certa quantidade de substância ilícita (maconha). Prova lícita. Inteligência dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal – Condenação mantida.
MÉRITO. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão total de 5 (cinco) porções de "maconha" pesando 3942,1 gramas, 1 (uma) porção de cocaína pesando 102,1 gramas 119 (cento e dezenove) cápsulas de cocaína pesando 145 gramas, 1 (uma) "pedra" de cocaína na forma de "crack" pesando 0,6 grama, 1 (uma) porção de cocaína pesando 0,9 grama, 1 (uma) porção de cocaína pesando 145 gramas e 1 (uma) porção de cafeína pesando 750 gramas, além de 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) garrafa contendo líquido assemelhado a éter, 1 (um) frasco contendo líquido assemelhado a água oxigenada, 1 (um) saco contendo 1.000 (mil) cápsulas do tipo "eppendorf" vazias, e cerca de 200 (duzentas) embalagens plásticas vazias – tamanho 4x4cm – para o acondicionamento de "maconha", R$ 2.510,00 em dinheiro e 5 (cinco) aparelhos de telefonia celular, que, reforçadas com a confissão do réu e os harmônicos e seguros depoimentos dos policiais, fundamentam, à saciedade, a condenação.
PENAS e REGIME PRISIONAL. Base fixada em 1/2 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, variedade, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Acréscimo bem justificado. Precedente. Na segunda fase, multirreincidência, inclusive específica, que resultou no aumento de 1/5 das penas, em benefício do réu, o que se mantem por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Não incidência da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 em razão da multirreincidência e dos maus antecedentes. Regime fechado mantido, diante da reincidência específica e dos maus antecedentes. Impossibilidade de mitigação do regime prisional, que não seria suficiente para a repressão e prevenção do delito praticado. Precedentes. Pelos mesmos motivos, não há que se cogitar de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Recurso improvido, rejeitada a matéria preliminar.